Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAMILA RODRIGUES DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. A agravante alega, em síntese, que a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, possuía uma empresa que foi alienada, tendo depositado os valores obtidos na conta da agravada, de maneira que não aufere qualquer outro rendimento, conforme comprovado mediante a apresentação da carteira de trabalho, em que se observa não ter vínculo empregatício. Assim sendo, está comprovado que não possui condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbra o atendimento de tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa (investimento no valor de R$70.000,00), a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Com efeito, a mera apresentação de carteira de trabalho com dispensa em 2016, sem a juntada dos demais documentos indicados no despacho de id 69711630, não é suficiente ao desiderato. Isso porque a própria autora afirma em sua inicial o exercício de atividade empresária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.” A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. O ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça é exclusivamente da parte que a pleiteia (artigos 99, § 2o, in fine e 373, I, todos do CPC). No caso em apreço, o magistrado determinou que a agravante apresentasse os seguintes documentos a fim demonstrar a sua carência de recursos. Confira-se: “1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo núcleo familiar ao qual se vincule é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo ser comprovada mediante a apresentação das últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal, salvo a hipótese de isenção legal devidamente comprovada; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se possui bens móveis ou imóveis, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s) ou de cartão(ões) de crédito, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente.” No entanto, a recorrente limitou-se a apresentar declaração subscrita de próprio punho acerca de sua impossibilidade financeira de pagar as custas e honorários advocatícios, bem como cópia da carteira de trabalho em que se verifica não ter vínculo empregatício. Em um juízo de cognição sumária, portanto, a carência de recursos não está suficientemente demonstrada, de maneira que não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.